Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-49.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO E LINK MALICIOSO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. FORTUITO EXTERNO E CONDUTA DO CONSUMIDOR. HIPERVULNERABILIDADE NÃO CONSTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÕES COMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CORRENTISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em alegada fraude bancária, consistente na contratação de empréstimo e realização de transferências via PIX após contato telefônico e acesso a link enviado por terceiro.
2. O apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de requisição de dados cadastrais de linhas telefônicas e de prova testemunhal, e, no mérito, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com pedido subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente.
II. Questões em Discussão.
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o indeferimento das provas requeridas configura cerceamento de defesa; e (ii) se a instituição financeira deve ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir.
4. O indeferimento da requisição de dados cadastrais de linhas telefônicas e da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois tais diligências não se mostram úteis nem indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos, sobretudo diante da fragilidade probatória e da ausência de aptidão para identificar o efetivo fraudador.
5. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa, desde que inexistente prejuízo concreto à parte.
6. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, delimitando a controvérsia devolvida ao tribunal, ainda que com argumentação concisa.
7. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade civil em regra, nos termos do art. 14 do CDC.
8. A fraude praticada por terceiro, em tese, constitui fortuito interno; contudo, a responsabilidade do banco pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço e a ocorrência de conduta exclusiva do consumidor.
9. No caso concreto, as operações questionadas se mostraram compatíveis com o perfil transacional do correntista, realizadas em horário ordinário, com autenticação regular, sem indícios de falha sistêmica, invasão de dispositivo, quebra de segurança ou omissão do banco.
10. A prova documental evidencia que o apelante, pessoa plenamente capaz e não hipervulnerável, forneceu voluntariamente informações e seguiu comandos de terceiro fraudador sem a cautela mínima exigível do homem médio, contribuindo de forma determinante para o resultado danoso.
11. Ausente demonstração de defeito do serviço bancário ou de omissão no dever de segurança, afasta-se a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, não sendo aplicável a tese de fortuito interno no caso específico.
IV. Dispositivo.
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas inúteis ou desnecessárias, quando ausente prejuízo concreto à parte. 2. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando inexistente falha na prestação do serviço e evidenciada a conduta do consumidor apta a romper o nexo causal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e XXXII; CPC, arts. 369 e 370, parágrafo único; CDC, arts. 8o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.